Tribunal: TJES
Processo: 5009614-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009614-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JARISON BARBOSA DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5009614-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JARISON BARBOSA DA SILVA
IMPETRANTE: JULIANE SANTANA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JULIANE SANTANA VIEIRA - ES18550
Advogado do(a) IMPETRANTE: JULIANE SANTANA VIEIRA - ES18550

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JARISON BARBOSA DA SILVA
contra decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa nos autos do processo Nº
0001604-65.2022.8.08.0021. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Segundo consta da inicial, o paciente foi preso em suposto flagrante delito em 15.05.2022 pela prática do crime previsto no art. 121 C/C 14, II, ambos do Código Penal.

Sustenta a Defesa que em 12.09.2022 o D. Magistrado indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, porém a decisão não apreciou com profundidade os elementos necessários para a manutenção da custódia cautelar, conforme previsto no art. 312 do CPP.

Argumenta que o D. Magistrado não se atentou ao fato de que o paciente agiu em legítima defesa por inexigibilidade de conduta adversa, após injusta agressão e provocação da vítima.

Alega que a manutenção da prisão cautelar deverá se dar somente em casos excepcionais, já que a liberdade é a regra constitucional. Por fim, argumenta que a liberdade do paciente não trará risco à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e para a instrução criminal.

Aduz a impetrante que o paciente agiu após ser injustamente agredido e provocado pela suposta vítima. Na data dos fatos, a suposta vítima teria esperado o paciente sair do trabalho, e quando chegou ao bar,
“quebrou uma garrafa e começou a ameaçá-lo que iria matá-lo. O acusado teve vários ferimentos no rosto e braços”.

Continua ressaltando que o acusado agiu defendendo sua vida e honra, vez que não suportou
“ser chamado de estuprador... de ser acusado de ter oferecido a esposa da vítima, o valor de R$ 100,00 para ter relações sexuais com ele!!!”.

Por fim, argumenta que o paciente possui residência fixa, é primário, possuidor de bons antecedentes e possui trabalho lícito (trabalhador rural).

Nesse sentido, sustenta a Defesa que não existem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora não apreciado com profundidade os requisitos necessários para decretar a segregação cautelar do paciente.

Em sede de informações
(ID 3686708)
, a autoridade apontada como coatora esclarece o regular prosseguimento do feito e afirma que:

“[...] O feito encontra-se aguardando a realização da audiência designada.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos nas Decisões de fls. 57/58 do inquérito policial, 16/16-verso, 68/69 e 79 e nas manifestações ministeriais de fls. 64/66 e 78178-verso. [...]”

Pois bem.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que diz respeito à decisão proferida em uma análise superficial dos autos, verifico que o Juízo
a quo a
embasou com fulcro nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa pela qual o ora paciente fora denunciado (homicídio tentado), bem como pelas circunstâncias em que se deu sua prisão em flagrante.

Vejamos o teor da mais recente decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa:

“Em síntese, postula a Defesa

a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado
JARISON BARBOSA DA SILVA
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, conforme manifestação acostada à folha retro.

Vieram os autos conclusos.

Eis, em resumo, o relatório.
DECIDO.

Malgrado o inconformismo da Defesa Técnica, reputo que a manutenção da segregação cautelar é adequada para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal. Isto porque “
o trâmite processual seguiu o seu decurso e prazo legal, quiça em tempo recorde, vez que este Juízo tem dado prioridade a réus presos, e por consequência da visível eficiência, ultrapassa os órgãos dos quais necessitamos para obtenção das provas, razão do explicável atraso, sendo este razoável na duração do processo, não havendo assim, que se cogitar qualquer excesso de prazo
”.

No mais, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.

Portanto, verifico que não restam alterados os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva do acusado, vez que não foram trazidos aos autos fatos novos que justificassem a concessão da liberdade provisória, sendo que a manutenção da prisão torna-se necessária para assegurar a ordem pública, que nesse caso é superior à liberdade individual dos acusados.

Ademais, vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA- PRISÃO PREVENTIVA- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP- MODUS OPERANDI DA CONDUTA- TEMOR DAS TESTEMUNHAS- RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. INCLUSIVE POR DELITO DA MESMA NATUREZA- FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA- INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Caso em que a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelos modus operandi da ação criminosa; fundado temor de testemunhas e risco concreto de reiteração delitiva, mormente quando o pretenso beneficiário já responde a outras ações penais, inclusive por delito da mesma natureza. Revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (TJMG-MT 1000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2021).

Neste sentido:

“
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
” (STF, HC nº 126.756/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 23.6.2015).

A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos.

Ante ao exposto:

1.

INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória formulado em favor do acusado
JARISON BARBOSA DA SILVA
, pelos motivos anteriormente expostos. [...]”

Com efeito, ao contrário do alegado
, a priori,
a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o magistrado singular a manter a prisão preventiva do paciente não se alteraram e encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

De mais a mais, analisando as provas que instruem o presente
habeas corpus,
noto que existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, para respaldar a decisão que decretou a medida extrema.

Ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como a dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Nessa perspectiva, é possível concluir que o processo tem curso regular e que a prisão cautelar do paciente fora analisada diversas vezes pelo magistrado, permanecendo os requisitos autorizadores da medida extrema.

Inicialmente, tangente às alegações relativas à excludente de ilicitude da legítima defesa
, sublinho que tal tese, no sentido e na profundidade que pretende a impetrante, será averiguada no curso da instrução criminal do processo originário, diante da evidente necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do
habeas corpus
permite, considerando que a via eleita não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

A via do recurso ordinário em
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado agiu ou não em legítima defesa, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara.

A apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas excede os limites da cognição do remédio constitucional. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em
contraditório judicial
.

O entendimento jurisprudencial assentado pelas Cortes Superiores, seguido por este Egrégio Tribunal, é de que o
habeas corpus
não é o meio adequado para dedução de pretensões que exijam dilação probatória, sendo necessário para o conhecimento da alegação a possibilidade de demonstração de plano pela prova pré-constituída nos autos, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o fato de tratar-se de prisão em flagrante delito é um fator concreto que deve ser sopesado no exame da custódia cautelar. Entendo que essa conjuntura fática, ao menos
à priori,
justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, uma vez demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tampouco há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais não se mostrariam suficientes para contenção do risco à ordem pública.

Por fim, o impetrante aponta as condições pessoais do paciente como fatores preponderantes para a concessão da ordem. Entretanto, as características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em análise. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 711.824/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Também esse o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do parecer do culto Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha:

Assim, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados. Portanto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é no sentido de que se conheça da impetração, mas para DENEGAR a ordem, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –

REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANÁLISE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

VIA ESTREITA - ORDEM DENEGADA

1)

Resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

2)

Tangente às alegações relativas à excludente de ilicitude da legítima defesa em desfavor do paciente, sublinho que tal tese, no sentido e na profundidade que pretende a impetrante, será averiguada no curso da instrução criminal do processo originário, diante da evidente necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do
habeas corpus
permite, considerando que a via eleita não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

3)

A via do recurso ordinário em
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado agiu ou não em legítima defesa, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara.

4)

É possível concluir que o processo tem curso regular e que a prisão cautelar do paciente fora analisada diversas vezes pelo magistrado, permanecendo os requisitos autorizadores da medida extrema.

5)

ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.